Tribunal: TJES
Processo: 5002931-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002931-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCELO VILAR DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS. VOO NACIONAL. ALEGA QUE O SEU VOO DE VOLTA SOFREU ALTERAÇÃO, GERANDO NECESSIDADE DE REACOMODAÇÃO, E QUE SÓ FICOU SABENDO QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA NO AEROPORTO. ADUZ QUE O ATRASO FOI SUPERIOR A 12 HORAS E SOMENTE RECEBEU UM VOUCHER DE R$35,00 PARA ALIMENTAÇÃO, TENDO ELE E SUA FAMÍLIA DORMIDO NO PRÓPRIO AEROPORTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$8.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, E AINDA R$305,20 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS , E ALTERNATIVAMENTE REQUER SEJA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. O ATRASO DE VOO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORQUE IMPLICA EM DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NOTADAMENTE PORQUE POR PERÍODO SUPERIOR A 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DESAMPARO DO CONSUMIDOR QUE JUSTIFICA A SUBSISTÊNCIA DO ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONSIDERANDO SEU EXCESSO, SEM QUE OUTRAS SITUAÇÕES TENHAM SIDO APRESENTADAS DE MODO A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O IMPORTE DE R$3.000,00(TRÊS MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)